Tribunal: TJDFT
Processo: 0711403-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA INSUFICIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE. BONS ANTECEDENTES. OCUPAÇÃO LÍCITA. RESIDÊNCIA FIXA E LAÇOS FAMILIARES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma concreta e atual, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Ausente fundamentação atual e idônea que evidencie risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, torna-se desproporcional a manutenção da custódia cautelar.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente - primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e laços familiares - aliadas à inexistência de elementos concretos indicativos de periculosidade atual, autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.
4. As medidas previstas no CPP, art. 319, são adequadas e suficientes para assegurar o regular andamento da persecução penal.
5. Ordem concedida.